Tribunal: TJES
Processo: 5024062-79.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024062-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE DOS SANTOS ILDEFONSO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5024062-79.2022.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALCIONE DOS SANTOS ILDEFONSO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 16770289 em sigilo),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO. EXCESSO OU ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALCIONE DOS SANTOS ILDEFONSO DE OLIVEIRA, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de abordagem policial e condução à delegacia em 12/05/2022, para averiguação de mandado de prisão expedido em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de erro grosseiro e abuso na abordagem; a responsabilidade objetiva do Estado; a violação de direitos fundamentais, incluindo alegações de coação psicológica e comentários transfóbicos; e a existência de nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, notadamente a perda do emprego e a necessidade de tratamento psicológico. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a abordagem policial e a condução da recorrente à delegacia para averiguações configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais.

4.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. Contudo, a responsabilidade é afastada quando comprovada a atuação dentro do estrito cumprimento do dever legal, desde que não haja excesso ou abuso.

5.

No caso em tela, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida.

6.

Restou demonstrado que a atuação dos agentes públicos se deu em estrito cumprimento do dever legal (art. 144 da CF), visando averiguar a identidade da recorrente frente a um mandado de prisão existente.

7.

Conforme bem salientado pelo sentenciante, as provas coligidas, incluindo o depoimento pessoal da própria recorrente, indicam que não houve truculência, voz de prisão formal ou abuso na abordagem. Os elementos dos autos, como vídeos e fotos, demonstram cautela na ação, com discrição e sem tumulto, consoante ID. 16770252 e seguintes

8.

Embora a situação tenha gerado inequívoco dissabor, a condução para averiguação, que perdurou por aproximadamente três horas até o esclarecimento do equívoco, não configura, por si só, ato ilícito. O equívoco, ademais, foi motivado por informações pretéritas confusas relacionadas a um familiar da autora, pois o irmão da autora declarou indevidamente o nome em acontecimentos policiais, o que exigiu a verificação mais detida pela autoridade policial, consoante documento de ID. 16770031, no qual consta depoimento da própria autora na Delegacia.

9.

Ademais, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e os danos alegados. A própria recorrente informou que sua dispensa do emprego ocorreu dias após o evento, sendo que os agentes esclareceram os fatos à gerência do estabelecimento. Igualmente, não há prova robusta que relacione a necessidade de tratamento psicológico diretamente à conduta estatal.

10.

Para a configuração do dever de indenizar, seria necessária a demonstração de excesso ou abuso na conduta policial, o que não restou configurado no caso em tela. Veja-se julgados com casos idênticos:

EMENTA: APELAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA - DIVERGÊNCIA DE PLACA - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MEROS ABORRECIMENTOS.
A abordagem policial e condução até a Delegacia de Polícia, por si só, não são suficientes para demonstrar o abalo psíquico passível de gerar os supostos danos morais.
(TJ-MG - AC: 10702150998798002 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM POLICIAL ARBITRÁRIA E ABUSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, consoante o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2- Não comprovado o abuso na realização da diligência policial, não há falar em configuração de ato ilícito. E sendo lícita a ação policial, por ter sido executada no estrito cumprimento do dever legal, o abalo natural por ela causado não gera direito à indenização por dano moral.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0802454-21.2021.8.12.0018 Paranaíba, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA.
MANDADO DE PRISÃO DE PESSOA HOMÔNIMA EXPEDIDO POR OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONDUÇÃO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA. NÃO DEMONSTRADO ERRO OU ABUSO DOS POLICIAIS MILITARES. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50133724720218210029, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 29-07-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50133724720218210029 OUTRA, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 29/07/2024, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 31/07/2024) (g.n.)

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)